Tribunal: TJMT
Processo: 0008613-44.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0008613-44.2016.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALEXSSANDRO BATISTA FONSECA DE MORAES e DANIELE FONSECA DE LIMA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 7504143):
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGO INFLACIONÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA ANTERIOR E DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o Ministério Público detenha legitimidade para propositura de ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, nos termos do art. 82, inc. I, do CDC, para o cumprimento de sentença, em razão da natureza da defesa de interesses individuais, o titular do direito material é quem possui a legitimidade ordinária. A medida cautelar de protesto visando à interrupção da prescrição do cumprimento individual só poderá ser impetrada por aquele que figurar como titular do direito material exequendo. Por consequência, não se cogita de interrupção da prescrição.
(N.U 0008613-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 7596683 foram rejeitados conforme decisão de Id. 10965956.
Alega violação aos artigos 81, 82, 97, 98 e 100 da Lei 8.078/90, artigos 1° e 5° da Lei 7.347; artigos 240 e 726 do CPC e art. 202 do Código Civil, uma vez que não teria ocorrido a prescrição ante a interrupção desta por meio da Medida Cautelar de Protesto n. 2014.01.1148561-3, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 11999460).
Contrarrazões sob Id. 15629460.
Realizado o juízo de admissibilidade sob Id. 16095463, o Recurso Especial foi admitido e determinada a remessa ao Superior Tribunal de Justiça.
Na decisão de Id. 34127469, o STJ determinou a baixa e posterior sobrestamento em razão do Tema 1.033/STJ.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que o STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que fosse sobrestado até o julgamento do Tema 1.033/STJ, que versa sobre a “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. ”
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro Raul Araújo, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp n. 1.801.615/SP (Tema 1033/STJ).
Ante o exposto, conforme determinação do STJ e com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV